Tribunal: TJSP
Processo: 1000931-46.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor, buscando, em resumo, reforma para procedência. Oportunidade ao apelante, peticionante da gratuidade, para a juntada de documentos para comprovar a alegada hipossuficiência, certificado o decurso do prazo. Indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, concedido o

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo do autor, buscando, em resumo, reforma para procedência. Oportunidade ao apelante, peticionante da gratuidade, para a juntada de documentos para comprovar a alegada hipossuficiência, certificado o decurso do prazo. Indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, concedido o prazo final e derradeiro de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Inércia do recorrente, certificado o decurso sem manifestação. Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, com majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.